Tribunal: TJMT
Processo: 1025639-96.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025639-96.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (APELANTE), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA DE UNIDADE CONSUMIDORA RURAL PARA URBANA SEM COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE RURAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de obrigação de fazer, revisão de faturas e indenização por danos morais, decorrente da reclassificação de unidade consumidora de rural para urbana, promovida por concessionária de energia elétrica. Autor alegou ausência de comunicação prévia e violação ao CDC e à Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010. Sentença reconheceu ausência de comprovação de atividade rural e manteve a classificação urbana.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve ilegalidade na alteração da classificação tarifária da unidade consumidora, por ausência de comunicação prévia e violação às normas da ANEEL e do CDC; e (ii) saber se a reclassificação tarifária sem demonstração de atividade rural configura ato ilícito passível de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação do CDC é cabível diante da relação de consumo entre concessionária e usuário final, sendo admissível a inversão do ônus da prova.

A responsabilidade civil do prestador de serviços é objetiva, mas depende da comprovação de ato ilícito, nos termos do art. 927 do CC.

A Resolução ANEEL nº 1.000/2021 determina que a classificação como unidade rural depende da comprovação da atividade rural ou moradia em zona rural por trabalhador rural ou aposentado nessa condição.

O autor não comprovou o exercício de atividade rural, tampouco sua residência na unidade consumidora. Pelo contrário, comprovou-se que reside em bairro urbano da capital e exerce a advocacia.

Ausente comprovação de fato constitutivo do direito, não se reconhece a ocorrência de ato ilícito ou falha na prestação do serviço que justifique a revisão tarifária ou indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A reclassificação de unidade consumidora de rural para urbana, realizada por concessionária de energia elétrica, não configura ato ilícito quando ausente comprovação de atividade rural ou moradia por trabalhador rural. 2. Não há direito à indenização por danos morais ou revisão tarifária na hipótese de inexistência de comprovação da condição exigida pela regulamentação da ANEEL.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Luiz Cláudio de Oliveira Nascimento
, visando à reforma da sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Capital, que, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c revisão de faturas e indenização por dano moral
que move contra
Energisa S.A.
, julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando o autor ao pagamento das despesas processuais, custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante sustenta que houve alteração unilateral e sem prévia comunicação da classificação da unidade consumidora de rural para urbana pela concessionária de energia elétrica, em desacordo com o artigo 7º da Resolução nº 414/2010 da ANEEL e artigos 6º, III e 39, X do Código de Defesa do Consumidor. Assevera que a sentença padece de nulidade por ausência de fundamentação (CPC, art. 489, § 1º), pois desconsiderou a inversão do ônus da prova e os elementos documentais colacionados nos autos, além de violar os princípios do contraditório e da boa-fé processual. Pontua que a classificação rural da unidade consumidora já vigorava há mais de 33 anos, sendo comprovada documentalmente, inclusive com confissão da própria concessionária na contestação.

Afirma que não houve comunicação prévia da alteração tarifária, inexistindo prova em sentido contrário apresentada pela ré, requerendo a reforma da sentença para que seja revertida a classificação da unidade para rural, a restituição dos valores pagos indevidamente em dobro, bem como a condenação ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00.

A apelada apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 273249388).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 02 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Luiz Cláudio de Oliveira Nascimento
ajuizou a
ação de obrigação de fazer c/c revisão de faturas e indenização por dano moral
em face de
Energisa S.A.
, discorrendo que é titular da unidade consumidora nº 6/356651-0, situada em imóvel rural localizado na Rodovia Emanuel Pinheiro, s/n, km 41, município de Cuiabá/MT. Afirma que, após a transferência da titularidade da referida unidade do nome de seu genitor, Sr. Abdoral Romão do Nascimento (então com 84 anos), para o seu, foi surpreendido com aumento expressivo nas faturas mensais, cuja média passou de R$ 282,15 para R$ 612,36, fato ocorrido a partir da fatura de dezembro/2018, com vencimento em janeiro/2019. Alega que, ao procurar a concessionária para esclarecimentos, foi informado da inexistência de irregularidades no consumo, sendo sugerido que realizasse verificação interna em suas instalações elétricas. Posteriormente, ao formalizar reclamação junto ao PROCON, veio a descobrir que a ré promoveu, de forma unilateral e sem prévia comunicação, a reclassificação da unidade consumidora de rural para urbana, alterando, por conseguinte, a forma de tarifação.

Argumenta que tal alteração caracteriza violação ao dever de informação (art. 6º, III, do CDC), prática abusiva (art. 39, X, do CDC) e afronta ao art. 7º da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, que impõe a concessionária o dever de comunicar previamente o consumidor sobre qualquer mudança que implique alteração tarifária. Alega ainda ter sofrido prejuízos de ordem moral, em razão das ameaças de corte no fornecimento de energia elétrica e inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (PEFIN), além da efetiva negativação, circunstâncias que lhe causaram angústia e insegurança.

Após o trâmite processual, o d. magistrado julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando o autor ao pagamento das despesas processuais, custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante sustenta que houve alteração unilateral e sem prévia comunicação da classificação da unidade consumidora de rural para urbana pela concessionária de energia elétrica, em desacordo com o artigo 7º da Resolução nº 414/2010 da ANEEL e artigos 6º, III e 39, X do Código de Defesa do Consumidor. Assevera que a sentença padece de nulidade por ausência de fundamentação (CPC, art. 489, § 1º), pois desconsiderou a inversão do ônus da prova e os elementos documentais colacionados nos autos, além de violar os princípios do contraditório e da boa-fé processual. Pontua que a classificação rural da unidade consumidora já vigorava há mais de 33 anos, sendo comprovada documentalmente, inclusive com confissão da própria concessionária na contestação.

Afirma que não houve comunicação prévia da alteração tarifária, inexistindo prova em sentido contrário apresentada pela ré, requerendo a reforma da sentença para que seja revertida a classificação da unidade para rural, a restituição dos valores pagos indevidamente em dobro, bem como a condenação ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

Dito isso,
incumbe trazer à baila a redação dos artigos 174 e 184, da resolução da ANEEL nº 1.000/2021,

in verbis
:

“
Art. 174. A distribuidora deve classificar a unidade consumidora para fins de aplicação tarifária acordo com a atividade comprovadamente exercida, a finalidade de utilização da energia elétrica e o atendimento aos critérios dispostos neste Capítulo e na legislação, em uma das seguintes classes tarifárias:

[...]

IV – rural;” (grifamos)

“Art. 184. Deve ser classificada na classe rural, com fundamento na Lei nº 10.438, de 2002, Decreto nº 62.724, de 17 de maio de 1968 e no Decreto nº 7.891, de 23 de janeiro de 2013, a unidade consumidora em que se desenvolvam as atividades dispostas nas seguintes subclasses:

[...]

II - Residencial rural: localizada na área rural, com fim de moradia, utilizada por trabalhador rural ou aposentado nesta condição
”
;

In casu
,

verifica-se dos autos que restou incontroverso o significativo aumento das faturas de energia do apelante após a troca de titularidade da unidade consumidora,
justificado
pela apelada
em sede administrativa
, quanto a
necessidade do consumidor apelante

apresentar o comprovante de condição de trabalhador rural (id. 273248875).

Contudo
,
a despeito de inexistir notificação anterior para regularização, nota-se que o apelante
não

descurou do seu ônus, isso porque, em nenhum momento, afirma que reside no imóvel, ou, que se enquadra na condição de trabalhador rural.

Na verdade, dos próprios elementos contidos nos autos vê-se que o apelante é advogado, inclusive atuando em causa própria,
e que reside em bairro da Capital (id. 273248863).

Portanto, não há vias de modificar o entendimento posto na sentença, mormente não atende os requisitos para manutenção do enquadramento da unidade consumidora discutida em rural.

Diante disso, é
evidente que competia ao apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pela apelada
, devendo ser mantida a sentença.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL OBSTATIVA. DÍVIDA NÃO ATINGIDA PELA EFICÁCIA DA DECISÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE POSSIBILITE A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
Ausente um dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, qual seja, o ato ilícito, é de ser julgada improcedente a demanda, mantendo-se a sentença atacada
. APELO PROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70016858524, 9ª Câm. Cív., Rela. Desa. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 28.03.2007 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13ª Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá,
02 de abril de 2025
.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025